Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS.
1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência foi recebido como reclamação, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
2. Não cabe, em sede de recurso, o reconhecimento de litigância de má-fé, sob pena de supressão de instância, devendo tal questão ser suscitada perante o juízo de primeiro grau, com o devido contraditório e ampla defesa. 2.1. Recurso parcialmente conhecido.
3. A imposição de medidas protetivas exige demonstração concreta da prática de violência doméstica e da necessidade de restrição de direitos do suposto agressor, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, nos termos do art. 19 da Lei Maria da Penha.
4. No caso, os elementos dos autos não evidenciam situação de risco iminente ou atual que justifique a manutenção das medidas protetivas impostas, considerando-se que os fatos narrados pela vítima ocorreram em período anterior a 2022 e que as partes residem em estados distintos.
5. O Ministério Público manifestou-se pela revogação das medidas protetivas, destacando a fragilidade das alegações e a inexistência de fatos concretos e contemporâneos que justifiquem a imposição das restrições ao reclamante.
6. Diante da ausência de comprovação de violência de gênero atual e da desproporcionalidade das medidas aplicadas, impõe-se a sua revogação, sem prejuízo de eventual reavaliação futura caso sobrevenham novos elementos de risco à vítima.
7. Reclamação conhecida parcialmente e provida para revogar as medidas protetivas de urgência impostas ao reclamante.